Tribunal: TJPA
Processo: 0808187-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808187-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOELMA FERREIRA MAUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DE HOMICÍDIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Inviável o pleito de substituição do recolhimento da paciente junto ao cárcere pela prisão domiciliar, sob o argumento de que ela possui 02 (duas) filhas, sendo uma menor de 12 (doze) anos de idade, conforme a redação do art. 318, V do CPP, seja por ausência de prova de indispensabilidade da mãe nos cuidados com as filhas, como bem acentuado pelo magistrado
a quo:

Ocorre que no caso dos autos, as denunciadas não demonstraram a sua imprescindibilidade para atender as necessidades de sua prole, requisito este que, segundo os nossos tribunais superiores, deve ser comprovado para o deferimento da medida.
, restando, portanto, configurada situação excepcional;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

05. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra.
Denilza de Souza Teixeira
, em favor da nacional
Joelma Ferreira Maués
, presa nos autos da ação penal de nº 0004366.07.2020.814.0070, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“Excelência o Delegado de Homicídios de Abaetetuba representou pela decretação da prisão preventiva da Paciente em razão dela ser suspeita de ter mandado matar seu ex-companheiro Rodivaldo Pinheiro Trindade, crime ocorrido no dia 15 de dezembro do ano 2017, na Cidade de Abaetetuba.

Sobre o referido pedido o órgão ministerial se manifestou favorável. O Juízo coator, por sua vez, no dia 30.06.2020 decretou a prisão preventiva da paciente, assim como de outros possíveis participantes do crime. Os policiais civis deram cumprimento na prisão da Paciente no dia 01.07.2020 a qual estava em sua residência acompanhada apenas de duas suas filhas.

(...).

O juízo coator mesmo diante da total desnecessidade de prisão cautelar a decretou sob os argumentos da suposta presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
e da gravidade do delito.

Pois bem Excelência, logo em seguida a prisão da Paciente a sua defesa interpôs pedido de revogação de sua prisão ou prisão domiciliar. O órgão ministerial emitiu parecer contrário e o juízo coator no dia 03.08.20 INDEFERIU o pedido, utilizando os mesmos argumentos: de que existem indícios de autoria; de que a prisão cautelar asseguraria a aplicação da lei penal e garantiria a ordem pública e diante da gravidade em concreto do delito. E ainda, de que a Paciente não havia demonstrado imprescindibilidade no atendimento a sua prole e por essa razão também indeferiu o pleito de prisão domiciliar.

MM. Juiz é de extrema importância ressaltar que da data do crime (que, repita-se, ocorreu em 15.12.2017) até a prisão da Paciente (01.07.2020), mais de 02 (dois) anos a autoridade policial ouviu inúmeras pessoas, requereu interceptação telefônica nos numerais dos suspeitos, inclusive no da Paciente, todavia, não conseguiu nenhuma prova cabal capaz de incriminá-la no crime que vitimou seu ex-companheiro.

Durante todo esse período a paciente também não foi presa ou indiciada por nenhum outro delito, então jamais poderia estar reiterando na prática delituosa, ao contrário, ela sempre esteve trabalhando honestamente, conforme comprova com a declaração de ocupação anexa, subscrita por sua empregadora, assim como sempre manteve endereço fixo na Cidade de Abaetetuba onde reside desde que nasceu cuidando de suas filhas de 10 e 13 anos de idade, não merendo, portanto, ser tratada como se fosse uma contumaz do mundo do crime.

Segundo relato dos familiares da Paciente, a situação das suas filhas é bastante preocupante, visto que cada uma encontra-se sob a guarda de um familiar diferente, sendo que tal afastamento abrupto está causando sérios e graves danos físicos e psicológicos às crianças, motivo pelo qual foi interposto pedido subsidiário de prisão domiciliar em favor da paciente, todavia, mesmo diante desta triste realidade fática a juíza respondendo pela Vara Criminal de Abaetetuba INDEFERIU O PEDIDO de liberdade e de prisão domiciliar.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante de todo o exposto e da manifesta ilegalidade da prisão preventiva da Paciente requer a concessão da ordem,
in limine litis
, apenas e tão somente para que conceda à Paciente a REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA até o julgamento final do
writ
;

Em não entendendo assim, requer-se seja concedida a presente ordem,
in limine litis
, revogando-se a prisão preventiva por inexistência do
Periculum Libertatis
; ou Alternativamente, em não sendo o caso de se restabelecer plenamente a liberdade da Paciente, seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar ou por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação da decisão impugnada.

Em qualquer caso, ao final, requer-se seja definitivamente concedida a ordem de
Habeas Corpus
, assegurando-se a liberdade da Paciente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

A intimação da advogada para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL na sessão de julgamento do presente
writ
.” <sic>

Junta documentos (Id. 3470192 a 3470195).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3474141), sendo prestadas às informações (Id. 3487297).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3535561).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, não assiste razão à impetrante. Explico:

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 3217082), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado à paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

No caso, entendo presentes os requisitos da prisão, diante da gravidade em concreto do delito para a garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal, uma vez que se trata de crime extremamente grave em razão do seu modus operandi, cometido por motivo torpe, por recurso que dificultou a defesa do ofendido, com o emprego de arma de fogo e para ocultar e manter impune crime em tese anteriormente praticado, eis que os ora denunciados, mediante paga ou promessa de recompensa, arquitetaram plano para subtrair os valores das contas do ofendido e, posteriormente, ordenaram a execução da vítima que recebeu 05 (cinco) disparos de arma de fogo na cabeça, vindo à óbito no local do crime.

O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face da gravidade do crime. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para justificar a prisão, mas há fatos concretos que denotam a ousadia e o menosprezo à pessoa humana pelos agentes. Neste sentido o aresto do STJ:

(omissis)

Ao contrário do que alega a defesa, a primariedade e os bons antecedentes não são obstáculos à manutenção da prisão, pois as causas enumeradas no artigo 312 do Código de Processo Penal são suficientes para viabilizar a custódia cautelar. É a jurisprudência do TJDFT:

(omissis)

Isto posto, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311 e 312, do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA/PREVENTIVA postulado em favor dos acusados IARA DA SILVA NEGRO, JOELMA FERREIRA MAUÉS, BÁRBARA DA SILVA NEGRO e LIDIANE PINHEIRO TRINDADE, já devidamente qualificados, por entender que a prisão preventiva, ainda é necessário para garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal.” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da pretendida concessão de prisão domiciliar

Observa-se que, a quando da análise do pedido de revogação da preventiva, o magistrado
a quo
, ciente da condição da paciente de ser mãe de 02 (duas) filhas menores, uma com 13 anos e a outra com 10 anos, manifestou-se sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar, concluindo, ao final, pelo descabimento da medida com os seguintes fundamentos:

“(...).

A defesa alega ainda que as rés JOELMA e LIDIANE possuem filhos menores de 12 (doze) anos que necessitam de seus cuidados.

Ocorre que no caso dos autos, as denunciadas não demonstraram a sua imprescindibilidade para atender as necessidades de sua prole, requisito este que, segundo os nossos tribunais superiores, deve ser comprovado para o deferimento da medida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA RECORRENTE AOS CUIDADOS DO NETO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade do entorpecente apreendido - 01 tijolo de maconha pesando 738,43 gramas - circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema.

Precedentes.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - Na hipótese, além da devida fundamentação da prisão preventiva, sequer ficou comprovada a necessidade especial do menor, ou imprescindibilidade da recorrente aos cuidados do neto, capaz de ensejar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 116.828/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).” <sic>

Data
venia
, este, também é o meu entendimento, pois considero “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar a ordem pública” (STJ, 5ª Turma, HC. Nº 321.244/DF, Rel. convocado do TJSE Des. Leopoldo de Arruda Raposo, DJ. De 25.6.2015), mormente porque não há comprovação de que a paciente é a única responsável pelos cuidados das filhas menores, não demonstrando a indispensabilidade de seus cuidados.

Desta feita, considerando que a segregação provisória da paciente é necessária e adequada para a proteção da ordem pública, não se mostra cabível que essa custódia antecipada seja cumprida na forma de prisão domiciliar, haja vista que está configurada uma situação excepcional, na linha do entendimento assentado no HC Coletivo de nº 143641, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, como bem acentuado pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO DE ATÉ 12 (DOZE) ANOS INCOMPLETOS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ALTA PERIGOSIDADE DA PACIENTE. SOBREPOSIÇÃO EM RELAÇÃO À CAUSA HUMANITÁRIA.

Se, embora a paciente seja mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, tem-se que (1) a doutrina preconiza que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é automática, não devendo se restringir à verificação do preenchimento de alguma das situações enumeradas no artigo 318 do Código de Processo Penal; (2) que a paciente foi detida em flagrante, juntamente com seu companheiro e coacusado, em seu domicílio, por força de mandado de prisão, possuindo arma de fogo, balança de precisão e porções de maconha embaladas para venda; (...) julga-se improcedente o pedido, denegando-se a ordem de
habeas corpus
postulada, pois inexistente o constrangimento ilegal sustentado, haja vista que fica caracterizada a especial perigosidade da paciente para o meio social, de modo que a sua prisão preventiva se sobrepõe ao seu aspecto humanitário, na linha da excepcionalidade assentada no HC Coletivo nº 143641, pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. ORDEM DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus 5001435-34.2019.8.09.0000, Rel. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/03/2019, Dje de 11/03/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 11/09/2020